Tribunal: TJDFT
Processo: 0708050-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA CANDITATO HIPOSSUFICIENTE. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NO PRAZO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido. A pretensão autoral era no sentido de suspender o ato de eliminação da autora do concurso público da Secretaria de Estado da Educação do DF, nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, passando a ter seu nome incluído na lista final de aprovados dos candidatos cotistas, assegurada a posse e exercício no cargo em disputa.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter se inscrito para participação no concurso público da Secretaria de Estado da Educação do DF – Edital no 31/2022, para provimento de cargo de pedagogo e professor, nas vagas destinadas a candidatos hipossuficientes. Informou que deveria ter enviado a documentação comprobatória de hipossuficiência entre os dias 02/08/2022 e 02/09/2022. Noticiou ter realizado a entrega da declaração de composição de família, dos documentos que comprovam a renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, contudo, deixou de apresentar a documentação referente a ter estudado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituições privadas, motivo pelo qual teve sua solicitação indeferida. Sustentou ser a decisão de indeferimento desproporcional e irrazoável, tendo em vista preencher os requisitos e possuir a documentação, não a tendo apresentado por entender ser necessário apenas um dos documentos listados no anexo VIII do Edital.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 53285477). Foram ofertadas contrarrazões (Id 53285523).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente na posse em concurso público para o qual não apresentou a documentação necessária no prazo legal.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma possuir a documentação que a torna apta a concorrer às vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes. Consigna que, por entender que os documentos solicitados no Anexo VIII do Edital eram alternativos, deixou de apresentar os documentos comprobatórios de sua formação em escola pública. Ressalta ter havido grave ilegalidade por parte da banca organizadora do concurso, posto ter tido sua classificação prejudicada. Requer a reforma da sentença, a fim de reconhecer a desproporção e ilegalidade de sua eliminação do concurso, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos no certame.
7. Nos termos do item 12.2 do Edital no 1 - PCDF, de 30/06/2020, os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes deverão comprovar, no momento da inscrição, o atendimento aos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020, cumulativamente: a) que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; e b) cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário-mínimo. Prevê, também, que a documentação comprobatória deverá ser entregue no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I do edital.
8. No caso, a candidata foi excluída da lista reservada a candidatos hipossuficientes em razão de não ter apresentado os documentos necessários dentro do prazo exigido pela administração pública, conforme ela própria afirma por ocasião da inicial, justificando sua desídia por achar que os documentos comprobatórios eram alternativos. Razão não assiste à recorrente, posto consta do citado item do edital a palavra cumulativamente, inexistindo margem para interpretação. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública em excluir a recorrente das vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes.
9. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos.
10. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão. Não demonstrando a parte a ocorrência de irregularidade no sistema de apresentação de documentos ou qualquer fato que a impedisse de apresentar toda a documentação solicitada no prazo previsto no edital, não há que se falar em nulidade ou ilegalidade do ato administrativo.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.
.